Tribunal: TJSP
Processo: 1016477-45.2018.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VÍCIO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – EFEITO INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366009
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016477-45.2018.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, é
embargado EDSON SOUZA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016477-45.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016477-45.2018.8.26.0004/50000
EMBARGANTE: Sul Financeira S/A Crédito, Financiamentos e Investimentos
EMBARGADO: Edson Souza Santos
COMARCA: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa
Voto n.o 34119
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO VÍCIO NO ACÓRDÃO INEXISTÊNCIA
EFEITO INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
265/269, sob a alegação de contradição e omissão.
Sustenta a embargante que não fora estipulado prazo para que o embargado
retire seu acessório adaptado do veículo e a cada dia o bem se deprecia mais; que o silêncio
do embargado deve ser considerado como impossibilidade de retirar a adaptação e
perdimento dela.
É o relatório.
Ao contrário do que alega a embargante, não há no acórdão nenhum vício
que justifique o acolhimento do presente recurso.
Dispõe o art. 1.008 do CPC que “O julgamento proferido pelo tribunal
substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. O prazo de 15 dias
que a sentença havia fixado não foi objeto de recurso, de modo que continua valendo. O
que se alterou foi a questão da responsabilidade pelos custos da remoção da rampa no táxi.
A questão do perdimento também foi decidida, na medida em que a Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016477-45.2018.8.26.0004/50000 -Voto no
3
julgadora asseverou que “o apelado tem o direito de receber de volta a rampa que instalou
no táxi para condução de pessoas com deficiência, mas os custos para tal retirada são
dele mesmo. Se, como foi ponderado, não houver possibilidade de retirada da rampa,
então a financeira não estará obrigada a pagar ao apelado o valor da pertença, uma vez
que não foi ela quem deu causa nem à sua instalação nem à apreensão do bem.”
Não existiram as omissões apontadas, como se vê.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
Jayme Queiroz Lopes
Relator